Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701183-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: ANTONIO FERNANDES DA LUZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Claudio Dias de Oliveira, em face de Ato Coator praticado por este juiz, nos autos do processo 0742106-81.2021.8.07.0016, ao negar o sobrestamento do processo principal por intempestividade do pedido de suspenção em razão de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Na forma do art. 111 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Os integrantes de turma recursal declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei". O Código de Processo Civil em seu Art. 144, IV estabelece que "Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;". Conquanto parte da doutrina entenda não ser a autoridade coatora parte no processo, o fato é que está intimamente relacionada a tal condição, razão porque o enunciado no 25 de verbete de Súmula da TUJ estabeleceu, em sua parte final, que "a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento". Pelo exposto, declaro meu impedimento de participar do julgamento, restituindo os autos à Secretaria das Turmas Recursais Reunidas para redistribuição deste Mandado de Segurança. I. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito